Tribunal: TJES
Processo: 0001190-14.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001190-14.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMILDO SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE, ART. 303, §2º, DO CTB. EXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. APELO DESPROVIDO.

1. A existência de pequena contradição existente entre parte do depoimento de uma das testemunhas ouvidas com o restante do conjunto probatório não possui infirma a tese acusatória, devendo considerado que o recorrente assumiu indiretamente a culpa pela colisão, pois afirmou quando interrogado que iria ressarcir a vítima pelos prejuízos materiais sofridos.

2. Presente prova além da dúvida razoável de que o recorrente foi o autor do crime de lesão corporal culposa pois ele colidiu com seu automóvel contra a motocicleta com a qual a vítima trafegava, situação que resultou em ferimentos que a afastaram de suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

3. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSEMILDO SANTANA DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 142/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao art. 303, §2º, do Código de trânsito Brasileiro.

A defesa ofereceu razões recursais que estão sediadas no ID 7536629, nas quais postula pela absolvição alegando necessidade de reavaliação dos depoimentos, insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau no ID 7637359 requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7972843

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSEMILDO SANTANA DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 142/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao art. 303, §2º, do Código de trânsito Brasileiro.

A defesa ofereceu razões recursais que estão sediadas no ID 7536629, nas quais postula pela absolvição alegando necessidade de reavaliação dos depoimentos, insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

Consoante consta da inicial, o recorrente teria colidido o veículo que conduzia contra a motocicleta com a qual a vítima trafegava, situação que resultou em ferimentos que a afastaram de suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

A título de contextualização, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 20 de junho de 2019, na Rua Olival Pimentel, bairro Vila Bethânia, nesta cidade, o denunciado, acima qualificado, ofendeu a integridade física da vítima Jorge Manoel dos Santos, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo de fls. 27.

Consta dos autos que a vítima foi até a Delegacia de Polícia e informou que, no dia dos fatos, estava voltando do trabalho, ocasião em que o denunciado, conduzindo um veículo Gol de cor prata, invadiu a contramão na subida da Rua Olival Pimentel, bairro Vila Bethânia, Viana/ES, e colidiu com a motocicleta que era pilotada pela vítima, causando-lhe uma lesão no pé esquerdo, que resultou no corte de uma veia, gerando um grande sangramento.

Após a colisão, o denunciado estacionou o carro e foi prestar socorro à vítima. No entanto, Jorge preferiu ser levado ao Hospital de Arlindo Villaschi por seu amigo, Ronaldo Santos.

A vítima informou, ainda, que o denunciado disse que prestaria toda a assistência necessária após o acidente, mas nunca o procurou. A lesão impediu a vítima de trabalhar, e em razão disso, obteve muitos gastos. (...)”.

A
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo Boletim de Ocorrência às fls. 06/08, Prontuário Médico da vítima às fls. 09/10, Imagens das Lesões da vítima às fls. 15/17 e Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima às fls. 18 – Exames Complementares às fls. 19 e 29.

A
autoria
do delito foi negada pelo recorrente por ocasião de seu interrogatório judicial que consta da mídia anexada à fl. 124, no qual o apelante afirmou que não deu causa ao acidente de trânsito, mas, ao contrário, teria sido a vítima que teria perdido o controle da motocicleta que conduzia antes de fazer a curva e, em decorrência disso, teria colidido com a lateral do carro do recorrente.

Transcrevo trecho do interrogatório:

“[...] quando eu subi e fiz a curva para buscar ela na igreja, aí veio o Jorge; quando ele viu o farol do carro, ele começou a frear a moto; a moto derrapou e bateu na lateral do meu carro; na hora eu liguei para a Polícia, aí ele pediu pra eu não fazer isso, porque ele estava no bar e tinha bebido e a moto dele era do trabalho; estava 3 anos atrasado o emplacamento e pediu para eu chamar o dono do bar para socorrer ele; (...) minha preocupação maior era socorrer ele; o dono do bar socorreu; chegando lá no hospital eu fui junto no meu carro; ele pediu um laudo para o médico do hospital, que não quis dar laudo a ele; (...) passou uns dias ele estava na porta da minha casa pedindo dinheiro [...]”. (Interrogatório judicial – fl. 124).

A vítima foi ouvida em juízo e afirmou que o acusado teria invadido a contramão de direção ao fazer a curva, tendo sido tal ato a causa do acidente que o lesionou. Transcrevo trecho do referido depoimento:

“[...] estava descendo o morro na minha mão certa de moto sozinho e ele subiu na contramão e me atingiu; ele estava em um carro, um Gol prata; ao invés dele abrir, entrou fechando e me atingiu subindo; eu cai em cima do meio-fio; fui lesionado no pé esquerdo; fiquei sem trabalhar seis meses; não teve fratura exposta; nunca me procurou para nada; conhecia ele de vista do bairro, mas nunca tinha conversado com ele; (...) voou sangue até no retrovisor da moto; eu procurei ele pessoalmente no dia seguinte, mas não fui bem recebido; [...]” (Depoimento judicial da vítima Jorge Manoel dos Santos – fl. 124).

A testemunha, Raynan Brayan Ferreira de Paula, também ouvida em juízo, afirmou que viu o exato momento do acidente quando estava na varanda da sua residência e ressaltou que, de fato, o apelante teria invadido a contramão de direção causando a colisão.

Transcrevo trecho do citado depoimento:

“[...] fui testemunha; conheço o Jorge porque mora próximo da minha casa, mas é só conhecido mesmo; presenciei os fatos, na verdade eu estava na varanda nesse dia e o carro estava subindo e o Jorge estava descendo com a moto e ele virou na contramão e pegou no meio das pernas dele; o carro virou na contramão; ele era para virar mais aberto, a esquina lá é pequena, ele já virou em cima e pegou ele; machucou no pé, mas não lembro se era no tornozelo ou por trás; outro rapaz levou Jorge para o médico; eu até perguntei ele, confirmei que graças a Deus que ele tem a perna dele; [...]”. (Depoimento judicial da testemunha Raynan Brayan Ferreira de Paula – fl. 124).

A testemunha Ronaldo Santos foi ouvida em juízo, afirmou que é a proprietária do bar de onde a vítima teria saído com sua moto momentos antes do acidente, tendo afirmado que não o presenciou, mas recebeu uma ligação do recorrente para levá-la ao hospital a pedido desta.

Transcrevo trecho do citado depoimento:

“[...] não presenciei o acidente; o Jorge exigiu que o Mildo chamasse a mim para eu socorrer e eu socorri no carro do Mildo; machucou no calcanhar; saiu sangue; já conhecia os dois do bairro; (...) confirmo o depoimento prestado na esfera policial; eu não ofereci ajuda financeira; [...]”. (Depoimento judicial da testemunha Ronaldo Santos – fl. 124).

A testemunha Luciano Fernandes Mendonça, que também estava presente no local dos fatos e viu o exato momento do acidente, ao ser ouvida em juízo, ao contrário do que relatou a testemunha Raynan, afirmou que foi a vítima quem perdeu o controle da motocicleta que conduzia, vindo a derrapar na pista e colidir com a lateral do veículo conduzido pelo apelante.

Transcrevo trecho do depoimento mencionado:

"(...) que conhece o acusado e a vítima, pois são moradores do bairro, apenas de vista; que o depoente viu o acidente; que o depoente estava na casa de sua irmã;
que quando a vítima passou de moto, o depoente passou de carro, logo atrás; que seguiram na mesma rua, em uma descida, e logo a frente, aconteceu o acidente
; que o carro vinha no cruzamento e
o depoente acredita que a vítima se assustou com a chegada do veículo, freou, derrapou e acabou batendo
; que o depoente parou o carro e perguntou se eles precisavam de ajuda; que ao ver que eles estavam resolvendo, o depoente seguiu o caminho;
que acredita que o carro não bateu na moto;
que a rua faz tipo um "z”, que os veículos estavam devagar; que isso é uma coisa que acontece com motociclistas; que no susto, acabam por frear mais com o pneu dianteiro; que no local do acidente não é possível andar em alta velocidade; que acredita que os veículos colidiram a 20 ou 30 km/h;
que a moto atingiu a lateral do carro;
que
perguntado se o veículo Gol fez uma curva mais fechada no momento do acidente e atingiu o carro, respondeu que o carro ainda não tinha começado a fazer a curva, por isso que a moto bateu do lado; que a moto estava mais ou menos no meio da rua;
que a rua não tem marcação no meio e é de mão dupla. (...)”. (Depoimento judicial da testemunha Luciano Fernandes Mendonça – fl. 124).

Após o cotejo da prova referenciada, o juízo de origem concluiu que “
o réu praticou a conduta descrita na inicial, uma vez que, sem a observância do dever de cuidado, causou a colisão com a motocicleta em que se encontrava a vítima
”, incapacitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, diante da gravidade das lesões, conforme consta dos laudos de fls. 18, 19, 27 e 29.

Em que pese a defesa alegar que o depoimento da testemunha Luciano aponta para culpa da vítima no referido acidente, ao contrário do depoimento da testemunha Raynan, tal contradição não possui força probatória para infirmar a tese acusatória, considerando que o recorrente assumiu indiretamente a culpa pela colisão, pois afirmou quando interrogado que iria ressarcir a vítima pelos prejuízos materiais sofridos.

Tal fato foi confirmado pelo depoimento da vítima e da testemunha Ronaldo.

Este Colegiado possui julgados no mesmo sentido, entre os quais cito, exemplificativamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Desse modo, no caso em tela, restou devidamente comprovado que o apelante, mediante imprudência, atravessou o sinal semafórico fechado, resultando na colisão lateral no veículo das vítimas, causando seu capotamento e, por consequência, a morte e a lesão corporal dos passageiros que estavam no banco traseiro. Portanto, é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Inviável a redução da pena-base fixada quando essa se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008056-29.2015.8.08.0024; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 26/Oct/2023).

Desta forma, verifico existe nos autos prova além da dúvida razoável, densa o suficiente para respaldar a responsabilização penal do recorrente pelo delito a ele imputado na denúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.